Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742130-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDUINA DE FREITAS LIMA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 58238009) interposta por LEDUINA DE FREITAS LIMA em face da sentença (ID 58237156), proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de declaratória de inexigibilidade de débito, julgou parcialmente procedente o pedido, consoante termos do dispositivo a seguir colacionado: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para pronunciar a prescrição da dívida no valor original de R$4.665,34 (quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) - contrato no 35720807 (Id. 174833194). Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade das verbas por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. A sentença foi disponibilizada em 26/02/2024 (ID 58237157). A apelação(ID 58238009) foi interposta em 05/03/24, desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida (ID 58237128), e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 58237122). Nas razões recursais, pede o arbitramento dos honorários a partir do critério da equidade, por entender que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa não é condizente com o trabalho despendido e nem sequer com a normativa vigente, já que a sentença julgou procedente o pedido da Apelante no que tange a Declaração de Inexistência de Débito em razão da prescrição (art. 206, § 5o, I, CC) relativo ao valor cobrado pela Apelada e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, no valor total de R$ 466,53. Pede a majoração dos honorários para que sejam fixados a partir do critério da equidade, considerando a tabela da OAB de São Paulo. Contrarrazões ID 58238014. É o relatório. Intime-se a parte Autora para, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias demonstrar o interesse recursal, uma vez que a sentença não arbitrou honorários de 10% sobre o valor da condenação, mas sobre o valor da causa, em desfavor da parte autora e a própria parte autora interpõe recurso e pede a reforma da sentença para majorar os honorários arbitrados em seu desfavor. Brasília, 15 de maio de 2024 16:40:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador